Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0702074-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE DO NASCIMENTO DESPACHO Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 56135730) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR